Tribunal: TCU
Processo: 006.161/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8.200/2023-2aCâmara, por meio do qual esta Corte julgou as contas do responsáveis irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Antônio Soares de Sena contra o Acórdão 8200/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito o julgamento pela irregularidade das contas e a condenação em débito contida no item 9.1, bem como a multa aplicada no item 9.2 do Acórdão 8200/2023-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 10222/2023-TCU-Segunda Câmara , somente em relação ao Sr. Antônio Soares de Sena; 9.3. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Antônio Soares de Sena, dando-lhe quitação plena; 9.4. notificar da presente decisão o recorrente e a Caixa Econômica Federal.